Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-65.2020.8.11.0023
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000845-65.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUCIANA ORTEGA ZANATTA RODRIGUES - CPF: 972.159.021-53 (APELADO), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - VEÍCULO VENDIDO E APREENDIDO - PERDA DO DOMÍNIO ÚTIL E DA POSSE DO BEM - COBRANÇA E PAGAMENTO INDEVIDOS DO IPVA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - POSSIBILIDADE - NÃO EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS - FRUSTAÇÃO DE POSTERIOR NEGÓCIO JURÍDICO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Descaracterizado o domínio útil ou a posse do veículo, pela apreensão do bem, é indiscutível o direito da parte à devolução do IPVA e demais débitos decorrentes, gerados e pagos a partir da data daquela perda.

2. O recorrente não é responsável por tributos de IPVA gerados pelo bem que não está mais em sua posse e atualmente se encontra fora de circulação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pela 2° Vara de Peixoto de Azevedo que, na ação declaratória de baixa em veículo por inexistência de chassi c/c anulatória de débito fiscal c/c pedido de repetição de indébito n° 1000845-65.2020.8.11.0023, ajuizada por Luciana Ortega Zanata Rodrigues julgou parcialmente procedente os pedidos para (i) declarar que a autora não é proprietária do veículo; (i) anular os débitos incidentes sobre o automóvel a partir da apreensão e (iii) condenar o ente público à repetição dos valores de impostos indevidamente recolhidos.

A sentença condenou o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 234401295).

Nas razões recursais o Estado de Mato Grosso narra que o juízo de piso, ao sentenciar o processo, entendeu pela ocorrência de repetição de indébito no valor de R$ 4.785,05 (quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), contudo não há comprovação do desembolso por parte da apelada.

Alega que o entendimento do juízo
a quo,
quanto à
“nulidade dos débitos incidentes a partir da apreensão veicular, ou seja, a partir de 28/02/2010”
não merece prosperar, pois o reconhecimento de descaracterização da propriedade deve ser reconhecida em razão do veículo ter sido objeto de leilão judicial, ocorrido somente em 2013.

Aduz, outrossim, a proibição da
reformatio in pejus
, impossibilitando qualquer majoração da condenação imposta, sob pena de ferir a Súmula 45 do STJ.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seja afastado a repetição de indébito e que a anulação do débito incidente sobre o automóvel seja considerada da data do leilão (2013) e não da apreensão (2010) (Id. 234401297).

Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Id. 234761163).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 234401299).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo verificado a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixou de emitir parecer (Id. 239334689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente
procedente a pretendida percepção de
declarar que a autora não é proprietária do veículo, de anular os débitos incidentes sobre o automóvel a partir da apreensão e de condenar o ente público à repetição dos valores de impostos indevidamente recolhidos.

Merece destaque o trecho da sentença recorrida:

“Depreende-se do extrato acostado ao processo que o veículo foi apreendido em 28/02/2010 (id. 34015428 e entrou em processo de leilão em 06/06/2013, sendo arrematado como SUCATA (id. 34015427).

Além disso, os débitos cobrados da Reclamante referem-se aos anos de 2012 a 2016, logo, posteriores à data da arrematação do veículo como sucata (id. 33333926).

Assim, no que concerne à perda da posse do veículo, é incontroverso que esta se deu, pelo menos, desde o ano de 2010, quando foi apreendido. Neste contexto, é evidente que a autora não pode responder pelos débitos incidentes sobre o automóvel a partir da apreensão, pois este não se encontrava em sua posse.

Por certo, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo. No entanto, tendo sido subtraída a posse do bem em virtude da apreensão e recolhimento do veículo em depósito, não há razões para a cobrança.

[...]

Desta forma, restando comprovada a descaracterização do domínio útil ou da posse do veículo, em razão de ter sido objeto de leilão judicial, é indevida a cobrança de licenciamento anual do veículo desde então, bem como do IPVA, uma vez que a reclamante não poderá ficar indefinidamente vinculada à propriedade do veículo que não mais lhe pertence, suportando consequências de natureza financeira por culpa exclusiva do reclamado que não promoveu a baixa do registo do bem.

Assim, entendo que merece provimento o pedido de anulação dos débitos oriundos do veículo.

Ainda, a parte autora faz jus à repetição dos valores correspondentes aos impostos indevidamente recolhidos no valor de R$ 4.785,05 (quatro mil e setecentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), de forma simples, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos art. 487, inciso I do CPC, a fim de:

a) DECLARAR que LUCIANA ORTEGA ZANATTA não é proprietária do veículo GM/Montana, placa DFQ 0547, Renavam no 817592067, Chassi no 9BGXF80004C155932, ano/modelo 2003/2004, cor prata, e de consequência, determinar a respectiva baixa definitiva do veículo;

b) ANULAR os débitos incidentes sobre o automóvel a partir da sua apreensão (28/02/2010);

c) CONDENAR a parte requerida à repetição dos valores correspondentes aos impostos indevidamente recolhidos no valor de R$ 4.785,05 (quatro mil e setecentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), de forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Outrossim, diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC”.
(Id. 234401295)

Como visto,
a controvérsia cinge-se ao cabimento da repetição do indébito e à nulidade do débito sobre as cobranças após a data de apreensão do veículo.

A apelada alega que vendeu o veículo GM/Montana, placa DFQ 0547, Renavam no 817592067, Chassi no 9BGXF80004C155932, ano/modelo 2003/2004, cor prata, no ano de 2009 e que o comprador efetuaria a transferência de propriedade do veículo e a comunicação de venda junto ao DETRAN/MT.

Aduz ainda que foi surpreendida com o protesto em seu nome, cujo débito gerador refere-se ao IPVA do veículo em discussão. Afirma que assinou o Termo de Confissão de Dívida, no valor de R$ 4.785,05 (quatro mil e setecentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), pois precisava da certidão de “nada consta” junto aos órgãos públicos.

O Estado de Mato Grosso relata que o valor pago no Termo de Confissão de Dívida foi de R$ 738,87 (setecentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos), devendo ser esse o valor considerado da repetição do indébito. Aduz, ainda, que a
anulação do débito incidente sobre o automóvel seja considerada da data do leilão (2013) e não da apreensão (2010).

Pois bem.

No presente caso, restou comprovado que a apelada foi proprietária do veículo em questão até a data de 20/03/2009, bem como que o referido veículo foi apreendido em 28/02/2010, conforme se verifica no extrato do DETRAN-GO (Id. 234401266), e que os débitos pagos são referentes a IPVA e taxas de fatos gerados em 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (Id. 234401259).

Quanto à devolução do valor pago pela apelada, referente ao IPVA dos anos de 2012 a 2016, entendo que os fundamentos recursais não procedem.

De fato, ao perscrutar os documentos apresentados, verifico que a apelada deixou de ser, no meu entender, proprietária do automóvel de placa
DFQ 0547
com a apreensão do veículo, mesma data que ocorreu a comunicação da venda em 28/02/2010.

Embora o veículo em questão seja considerado pelo DETRAN/MT como sendo de propriedade da apelada, o que, em tese, legitimaria a incidência do IPVA, nos termos do que estabelece a Lei estadual n. 7.301/2000, ao dispor, no seu artigo
9o
, que o
"contribuinte do imposto é o proprietário do veículo"
, não se pode perder de vista que a propriedade é conceito de Direito Civil e que o artigo
1.228
do
Código Civil
a qualifica pelo fato de o seu titular ter a
"faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha"
.

Assim, constatado que a apelada não detinha o domínio útil ou a posse do veículo, tampouco é a sua legítima proprietária, não deve ser considerada o contribuinte do IPVA.

Nesse sentido, confira-se a orientação jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. VEÍCULO QUE FOI ADQUIRIDO MEDIANTE FRAUDE. RECONHECIMENTO JUDICIAL. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E DÉBITOS DECORRENTES. INEXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. 1. O IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor e como contribuinte aquele que detém o seu domínio útil. 2. Descaracterizado o domínio útil ou a posse do veículo - fato gerador do tributo, é indiscutível o direito da parte autora à isenção do pagamento do IPVA e demais débitos decorrentes. Inteligência do art. 4, § 1o, da Lei Estadual no 8.115/85. 3. Honorários recursais fixados nos termos do artigo
85
,
§ 11
, do
CPC
. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS -
Apelação Cível n. 70081726531
, Primeira Câmara Cível,
relator
: Sergio Luiz Grassi Beck, julgado em: 26-06-2019).

Considera-se a perda da posse com a comunicação de venda, que ocorreu em 2010. Conforme regramento do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe a parte autora demonstrar que não é proprietária do veículo registrado em seu nome. Logo, a apelada não pode responder pelos débitos incidentes sobre o veículo a partir da comunicação.

Quanto à tese arguida de inexistência de comprovação de pagamento equivalente ao montante indicado no termo de confissão de dívida, entendo que caso a apelada não tivesse honrado com o pagamento, não teria conseguido a certidão de nada consta.

Nesse contexto, o pagamento realizado pela apelada, no valor de R$ 4.785,05 (quatro mil e setecentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), referente ao IPVA dos anos de 2012 a 2016 e aos demais consectários legais, foi indevido, logo, correta a decisão vergastada que reconheceu o direito à devolução, devidamente corrigido.

Com relação à nulidade dos débitos incidentes, entendo que a data marco a ser considerada para a apelada é da apreensão veicular, em 28/02/2010, mesma data da comunicação da venda.

Em verificação a Lei 7301/200 que trata do IPVA do Estado de Mato Grosso, assim está redigido na mesma, no inciso V do art. 14:

“Art. 14 O valor do imposto compreende tantos doze avos do seu valor anual quantos forem os meses faltantes para o término do ano civil, incluindo-se o mês da ocorrência do evento, nas seguintes situações:

I - primeira aquisição do veículo por consumidor final;

II - desembaraço aduaneiro, em relação a veículo importado, diretamente ou por meio de trading, do exterior por consumidor final;

III - incorporação de veículo ao ativo permanente do fabricante, do revendedor ou do importador;

IV - perda de isenção ou de não-incidência;

V - restabelecimento do direito de propriedade ou de posse de veículo, no caso de perda, furto ou roubo”.

A lei do Estado de Mato Grosso aponta que a cobrança do IPVA pode ser feita a partir do momento em que a pessoa exerce o seu direito de propriedade, no caso em tela, a autora vendeu o veículo em 20/03/2009, contudo, a comunicação à venda somente ocorreu com a apreensão do veículo em 28/02/2010, ou seja, a partir do momento que ocorreu a comunicação, mesmo que essa de deu com a apreensão do veículo, não pode a autora ser punida com IPVA, sendo esta a leitura do aludido artigo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e
NEGO PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença proferida na instância singela.

Majoro os honorários em 1% (um por cento)
,
conforme preceitua o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025